Tribunal: TJMT
Processo: 1019460-02.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019460-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), VALMOR DEMETRIO - CPF: 441.751.751-72 (AGRAVANTE), ANGELO CESAR OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 763.770.401-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, com base em certidão de dívida ativa referente a infrações tributárias relacionadas a transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

2.

O agravante alega ilegitimidade passiva por atuar apenas como transportador e ausência de notificação no processo administrativo tributário.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (i) se a ilegitimidade passiva do executado pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) se a ausência de notificação no procedimento administrativo pode ser analisada por essa via, diante da inexistência de prova documental robusta.

III.

Razões de decidir:

4.

Como regra, a ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar análise de elementos fáticos e probatórios.

5.

Excepcionalmente, admite-se essa via quando houver prova documental inequívoca e pré-constituída que comprove a ausência de responsabilidade tributária, o que não se verifica no caso concreto, ante a insuficiência de documentos que demonstrem, de plano, a condição de mero transportador do agravante.

6.

Quanto à ausência de notificação no procedimento fiscal, a alegação igualmente não é acompanhada de prova documental robusta capaz de infirmar a regularidade do ato administrativo, razão pela qual também não comporta análise na via da exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A ilegitimidade passiva em execução fiscal não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando exige dilação probatória. 2. A nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo deve ser comprovada com prova pré-constituída.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121 e 135, III; CPC/2015, art. 525, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1009786-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/2/2025; TJMT, EDcl 1002621-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/5/2025; TJMT, AI 1013039-30.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMOR DEMÉTRIO
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1048797-15.2022.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Aduz que o agravante, na condição de transportador, não é o sujeito passivo da obrigação tributária principal, que deve recair sobre o remetente ou destinatário da mercadoria.

Assevera, ainda, que a responsabilização do transportador por débitos tributários possui caráter excepcional, não se presumindo em razão do simples exercício da atividade de transporte e para que tal responsabilidade lhe seja imputada, seria imprescindível a demonstração de dolo, fraude ou conluio com o contribuinte com o propósito de frustrar a fiscalização tributária – circunstâncias que, segundo afirma, não estão presentes no caso concreto ou sequer está descrita na certidão de dívida ativa.

Afirma que a certidão de dívida ativa possui presunção de veracidade, mas ante a sua omissão em situações que exigem esclarecimentos, inverte-se o ônus da comprovação para a Fazenda Pública.

Argumenta que não foi intimado no curso do processo administrativo tributário que gerou a certidão de dívida ativa e ao requerer o processo administrativo, o Estado de Mato Grosso não só obstaculizou o conhecimento do contribuinte quanto à ocorrência do suposto fato gerador, mas também realizou procedimento administrativo prévio de forma totalmente irregular, visto que sequer ofereceu a oportunidade do contribuinte se justificar.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva e declarada a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2022941492, ante a ausência de regular notificação no âmbito do processo administrativo que lhe deu origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 295758857).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 299371358).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de

execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Valmor Demétrio
, relativo a
crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2022941492
, no montante de R$ 70.881,42 (setenta mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), decorrentes das seguintes infrações: “
entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
” e “
antecipação do ICMS em função de descumprimento de obrigação acessória
” (Primeira Instância, Id. 1068005855).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada rejeitando a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, motivo pelo qual devem ser veiculadas por meio de embargos à execução (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 195706414).

1.

Ilegitimidade passiva:

No caso em apreço, a alegação de ilegitimidade passiva, tal como formulada pelo agravante, não encontra amparo nos autos de forma inequívoca a ponto de ser acolhida pela via estreita da exceção de pré-executividade, que, como cediço, é reservada às matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Com efeito, a verificação da efetiva participação do agravante na operação fiscalizada, e mais especificamente a sua qualificação como mero transportador de mercadoria ou como agente coautor da infração tributária, é questão que demanda a análise aprofundada de elementos fáticos, tais como a natureza da carga, a origem e o destino da mercadoria, a relação com o remetente e o destinatário, bem como eventual conduta dolosa, fraudulenta ou em conluio com o contribuinte com o propósito de burlar a fiscalização.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos documentação suficiente para instruir adequadamente a insurgência do agravante.
O recurso não foi acompanhado do Termo de Apreensão e Depósito n. 11550272,

tampouco dos documentos fiscais relacionados à operação ou do respectivo manifesto de transporte
, o que impede qualquer exame objetivo acerca das circunstâncias que envolveram o fato gerador do crédito tributário impugnado.

Tais aspectos, por sua própria complexidade, exigem a produção de prova documental e, eventualmente, testemunhal ou pericial, o que se mostra incompatível com o rito célere e limitado da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, presunção essa que só pode ser afastada por prova inequívoca.

2. A
exceção
de
pré
-
executividade
em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem
dilação

probatória
.

3. O reconhecimento da
ilegitimidade
passiva exige comprovação que, em regra, demanda análise
probatória
própria dos embargos à execução.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1009786-34.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 26/2/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A
ilegitimidade
passiva do executado não pode ser reconhecida em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
quando a exclusão da responsabilidade tributária demandar
dilação

probatória
.
2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, sendo necessária prova inequívoca para sua desconstituição, o que não se admite por meio de documentos controvertidos ou insuficientes.
3. Questões que exigem apuração fática devem ser veiculadas por meio dos embargos à execução e não pela via estreita da objeção de
pré
-
executividade
.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1002621-96.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 26/5/2025
).

Dessa forma, à míngua de documentos hábeis a demonstrar, sob qualquer ótica, as circunstâncias fáticas da operação que ensejou a autuação, revela-se incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, por afrontar os limites da cognição restrita que lhe é própria e pressupor revolvimento probatório incompatível com a via eleita.

2. Ausência de intimação no procedimento administrativo:

No tocante à alegada ausência de notificação do agravante em um processo administrativo tributário, igualmente não há nos autos elementos probatórios minimamente suficientes que corroborem tal assertiva.

Isso porque a autuação fiscal teve origem no Termo de Apreensão e Depósito n. 11550272, a partir do qual foi posteriormente expedido o aviso de cobrança n. 230485/54/28/2022, conferindo ao contribuinte a oportunidade de apresentar impugnação administrativa.

Não havendo manifestação no prazo legal, o crédito tributário se aperfeiçoa automaticamente, tornando-se definitivo e prescindindo da instauração de processo administrativo tributário formal, nos termos da legislação de regência.

Nesse contexto, a simples alegação de vício formal na notificação, desacompanhada de elementos concretos e verificáveis, não é apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente no contexto da exceção de pré-executividade, cuja utilização pressupõe demonstração documental robusta e suficiente.

[...] Tese de julgamento: “
A nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo deve ser comprovada com prova
pré
-constituída, sendo incabível a via da
exceção
de
pré
-executividade para dilação probatória.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1013039-30.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgado em 13/11/2024
).

Outrossim, revela-se incabível, especialmente em sede de exceção de pré-executividade, a pretensão de se apurar eventual negativa por parte da Procuradoria-Geral do Estado quanto ao fornecimento de documentos relacionados ao processo administrativo tributário ou ao aviso de cobrança fazendário, na medida em que o agravante limitou-se a colacionar, no corpo da petição, mera reprodução de imagem de um “
print
” de suposto
e-mail
recebido de servidor da PGE, sem qualquer comprovação formal da negativa de acesso às informações pretendidas.

Além disso, verifica-se que, no conteúdo do referido
e-mail
, não houve negativa à prestação de informações relativas ao aviso de cobrança vinculado à conta corrente fiscal n. 230485/54/28/2022 – o qual, inclusive, teria sido encaminhado em anexo à própria resposta eletrônica. Consta, apenas, orientação para que o agravante, caso desejasse informações adicionais, dirigisse requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda ou comparecesse à sede da PGE, onde poderia ser atendido diretamente pelos fiscais, com indicação, inclusive, dos dias destinados ao atendimento ao público.

Em conclusão, não restou demonstrada, de forma idônea e documentalmente comprovada, qualquer irregularidade substancial quanto à notificação do procedimento fiscal, tampouco negativa formal e injustificada de acesso aos elementos essenciais à defesa do contribuinte, razão pela qual não se evidencia vício apto a ensejar a nulidade da certidão de dívida ativa ou a admissão da exceção de pré-executividade como meio hábil à dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025